Tribunal: CARF
Processo: 11070.721263/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721263/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.637 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2012
DIREITO À RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO
O direito a restituir o indébito é de cinco anos contados do efetivo pagamento
para aqueles tributos pagos antecipadamente pelo próprio contribuinte nos
termos da lei.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS
A remuneração adicional de férias integra o salário-de-contribuição.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias (RE 1072485)
CONTRIBUIÇÃO GILRAT - GRAU DE RISCO
Tratando-se das contribuições devidas em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho há que se
aplicar aquela alíquota prevista na norma.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Sum. Carf no 2).
MULTA
ISOLADA
-
FALSIDADE
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
VERIFICADA
Para aplicação da multa isolada prevista na lei previdenciária de 150% é
necessária comprovar a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se a multa isolada aplicada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721263/2013-71
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721263/2013-71

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 12/06/2013, precisamente às 16:15, o contribuinte foi regularmente notificado
pessoalmente da constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais
previdenciárias e aplicação de multas isoladas (150% - falsidade de declaração), conforme Autos
de Infração no 51.014.455-1 (GLOSAS) e no 51.014.456-0 (MULTAS), fls. 6/25, decorrentes da
GLOSA de compensações indevidas informadas em GFIPs, referente aos períodos de
01/2010 a 01/2012, totalizando o montante em R$ 1.055.879,68, fls. 2.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 100/104, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 1010800.2013.00011, iniciado em 31/01/2013, precisamente às 11:30 e encerrado
em 07/06/2013, constando dos autos intimações ao sujeito passivo, fls. 26/99.
Em apertada síntese, trata-se da glosa de compensações consideradas pela
autoridade como indevidas, informadas em GFIPs do período, fls. 57/98, haja vista (i) ter
ocorrido com mais de cinco anos do pagamento (agentes políticos); (ii) inexistência de
recolhimento tributário ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, quanto aos
valores referentes à Gratificação de Difícil Acesso, Horas Extras e demais; (iii) por tratar
de montantes devidos, referentes a compensações de 1/3 de férias gozadas e SAT/RAT, fls.
101/102:
Considerando a Lei Complementar n° 118/05 que modificou o prazo da extinção da
repetição ou compensação de indébito para a data do pagamento, com a decisão do STF,
não procedemos à verificação de fatos geradores de Agentes Políticos por serem
considerados decadentes do período de 02/1998 a 09/2004. Com isso, como a
compensação ocorreu com mais de cinco anos do pagamento, todos os valores
compensados desta rubrica (agentes políticos) foram glosados. (grifo do autor)
Conforme Termo de Intimação 003 e respectiva resposta do Município, as Horas
Extras são somente pagas a servidores do Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Tucunduva. Assim sendo, como estes valores não foram recolhidos
ao Regime Geral de Previdência Social, não há que se falar em compensação. (grifo
do autor)
Com relação à rubrica do 1/3 de férias, não cabe contribuição previdenciária
somente quando tiver natureza indenizatória. Não sendo esta a hipótese no caso em
tela, tendo todos os empregados efetivamente gozado as férias, a contribuição
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721263/2013-71

sobre o adicional de 1/3 de férias é legítima, não podendo ser objeto de compensação.
(grifo do autor)
Apesar de as demais rubricas elencadas serem de natureza indenizatória, os
empregados que pertencem ao Regime Geral de Previdência Social não sofreram
descontos previdenciários com relação a estes montantes e também não foi
calculada/recolhida a parte patronal dos mesmos. Consequentemente, estes valores
são inexistentes e não suportam o pedido de compensação. (grifo do autor)
A rubrica de Difícil Acesso somente era paga a 03 (três) servidores do Regime
Próprio de Previdência Social; logo estes valores não podem ser objeto de
compensação e por isso foram integralmente glosados. (grifo do autor)
Quanto aos valores de SAT/RAT de 06/2007 a 02/2011 (planilha apresentada pelo
contribuinte com o nome "DIFERENÇA SAT/RAT"), foi definido conforme
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, art.
202-A (acrescentado pelo Decreto n. 6.042, de 12/02/2007, com redação do Decreto n°
6.957, de 09.09.09) e Decreto n° 6.957 de 09.09.09, art. 2 e 4. Assim sendo, esses
montantes são devidos e não podem ser objeto de pedido de compensação. (grifo do
autor)
Destaca-se que o Município de Tucunduva - Prefeitura Municipal contribui para
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e também para o Regime Geral de
Previdência Social - RGPS. Esta Delegacia da Receita Federal - DRF/Santo Ângelo -na
administração das declarações designadas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), tem verificado que o município tem
realizado as chamadas "auto compensações" de débitos em GFIP. Essa condição é
possível quando a instituição declarante possui créditos próprios (indébitos) a
serem aproveitados para pagamento de débitos correntes conforme prevê o Artigo
89 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991. (grifo do autor)
(...)
Conforme o exposto, os valores que deram origem às compensações não procedem
e por isso não podem ser objeto de compensação. Assim sendo, os montantes
compensados em GFIP foram glosados pela fiscalização. (grifo do autor)
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, a contribuinte apresentou defesa em 12/07/2013,
fls. 192/219, apresentando suas teses e argumentos jurídicos.
Juntou documentos a fls. 101/189 e a fls. 220/336.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba –
DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 06-46.738, de
28/04/2014, fls. 348/362, de ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DE
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
O direito de realizar compensação de contribuições previdenciárias extingue-se em
cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido, ainda que se trate
de contribuição cuja lei instituidora tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal e suspensa por Resolução do Senado Federal.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721263/2013-71

CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
Para os órgãos da Administração Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada de
1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do
Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da
Previdência Social.
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
DE
ANÁLISE
EM
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
A contribuinte foi regularmente notificada em 07/05/2014, conforme fls. 364/369.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 04/06/2014 a recorrente interpôs Recurso Voluntário, fls. 371/389, instruído
por cópia de documentos a fls. 390/416.
 São as alegações:
a) Não prescrição dos créditos
Aduz que os créditos discutidos referem-se às competências de 01/2000 e
08/2004, pagos parceladamente (Doc. 2), momento em que entende iniciar o prazo
prescricional para repetição – Rubrica RFB-PREV-PARC6.
b) Glosa de verbas com natureza indenizatória
Quanto ao 1/3 de férias, aduz tratar-se de verba indenizatória, inclusive citando
entendimento do STJ, adotado em sede de demanda repetitiva, nos termos do art. 543 – C do
Código de Processo Civil então vigente, Lei no 5.869, de 1973, asseverando vinculo do julgador
administrativo, por expressa determinação legal, Lei no 12.844, de 2013.
Quanto às horas-extras, férias proporcionais indenizadas, abono pecuniário de
férias e gratificação de difícil acesso, aduz que as glosa mantidas ao argumento de inexistir
recolhimento previdenciário ao RGPS se deu por presunção da autoridade tributária,
juntando cópia de documentos (Doc. 3) para demonstrar seu direito, com consequente pedido de
realização de diligência.
c) Alíquota SAT-RAT-GILRAT referente a grau médio fere princípios
constitucionais
Insurge-se contra a mantença, pela decisão de origem, daquele percentual adotado
pela autoridade fiscal, argumentando que a atividade preponderante dos trabalhadores é
burocrática, inclusive aduz afronta a princípios constitucionais, entre os quais o da razoabilidade,
ante ao enquadramento das atividades relativas à administração pública em geral no grau de risco
médio, inclusive comparando à fabricação de artigos pirotécnicos, de mesmo grau, muito embora
entenda haver maior exposição ao perigo. Por fim transcreve jurisprudência para amparar seu
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721263/2013-71

entendimento jurídico e reforça a compreensão de necessidade do julgador administrativo em
seguir aqueles entendimentos judiciais apresentados, ao argumento da segurança jurídica.
d) Alegação de inaplicabilidade da multa isolada
Aduz que possui todas as razões jurídicas e contábeis para reivindicar o indébito
glosado, inclusive se assim não o fizesse estaria ofendendo a indisponibilidade do patrimônio
público ao renunciar receitas.
Assevera que, para o arbitramento da multa, o elemento volitivo do delito que
autoriza sua aplicação é necessário (dolo específico do agente):
54.
Ora, se há exigência de dolo específico do agente para que se faça presente os
requisitos da multa, como pode imputar tal gravame ao contribuinte em questão apenas
em virtude de declarações divergentes do que o Fisco considera devido? Estaria
presente o aludido dolo específico ao se realizar declarações que coadunam com a
jurisprudência dos tribunais superiores pátrios, conforme demonstrado à exaustão? Não
parece arrazoado.
Alega ainda que a sanção possui natureza confiscatória, fere também o princípio
constitucional da razoabilidade, proporcionalidade.
 Pedidos
Ao final requereu a realização de diligência, além do provimento de seu recurso
interposto:
a)
A conversão do julgamento em diligência, remetendo-se requerimento ao
Auditor-Fiscal;
b)
A reforma do acórdão recorrido para desconstituição integral do presente AI;
c)
A reforma do acórdão recorrido para o afastamento da multa isolada;
d)
A manutenção da CND, para os devidos fins de direito.
Juntou cópias de documentos, inclusive folha de pagamento, fls. 391/416.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721263/2013-71

Admito também a documentação apresentada, fls. 390/416 com fundamento no
princípio da verdade material.
Como não foram arguidas preliminares, passo a analisar o mérito.
II.
MÉRITO
a) Não prescrição dos créditos
Aduz em sua defesa que houve parcelamento dos créditos previdenciários, cujos
pagamentos ocorreram em datas posteriores, entendendo ser este o momento de início do
prazo prescricional para a repetição, inclusive fez a juntada de cópia de demonstrativo de
arrecadação, fls. 397 e ss, sobre a Rubrica RFB-PREV-PARC60.
Ao examinar a alegação, em cotejo com as cópias apresentadas, inclua-se também
às de fls. 251 e ss, juntadas por ocasião da impugnação, não identifiquei pedido de
parcelamento ou outro elemento de prova que o denotasse, assim como também das
respectivas parcelas e períodos correspondentes.
Há que se destacar que a exação adotou por fundamento o prazo para restituição
de cinco anos contados, in casu, da data do pagamento antecipado, fls. 101, conforme disposto
no art. 168, I, c/c art. 156, I do CTN, com a interpretação dada pelo art. 3o da Lei Complementar
- LC no 118, de 2005:
Relatório Fiscal - Refisc
Considerando a Lei Complementar n° 118/05 que modificou o prazo da extinção da
repetição ou compensação de indébito para a data do pagamento, com a decisão do STF,
não procedemos à verificação de fatos geradores de Agentes Políticos por serem
considerados decadentes do período de 02/1998 a 09/2004. Com isso, como a
compensação ocorreu com mais de cinco anos do pagamento, todos os valores
compensados desta rubrica (agentes políticos) foram glosados.
LC 118 – 2005
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei. (grifo do
autor)
CTN
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Considerando que a prova quanto ao referido parcelamento é do recorrente,
nos termos em que dispõe o art 16, III e §4o do Decreto no 70.235, de 1972 c/c art. 373, II do
novo CPC, Lei no 13.105, de 2015, ausente esta não há como aceitar a tese de defesa.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721263/2013-71

b) Glosa de verbas com natureza indenizatória
Quanto ao terço de férias entende ser de natureza indenizatória, inclusive citando
posicionamento do STJ, ao qual, no entendimento da recorrente, o Conselho está vinculado.
Apesar da peça recursal apenas transcrever um trecho do posicionamento
jurisprudencial, sem sequer informar de qual processo se trata, verifico o precedente do STJ,
Tema Repetitivo no 479, no julgamento do Resp no 1230957/RS, de tese firmada e abaixo
transcrita, PORÉM, destaco, encontra-se SOBRESTADO em razão de outra discussão
ocorrer sobre mesma matéria, no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF.
Tema no 479 – STJ
A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa).
De outro lado, o STF fixou o Tema no 985, afetado por repercussão geral, abaixo
transcrito, para o julgamento do RE 1072485, ainda não transitado em julgado:
Tema no 985 - STF
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.
Ao examinar a ratio essendi da exação quanto ao tema, fls. 101, verifico tratar, in
casu, de férias gozadas, situação jurídica que se encontra expressamente prevista no art. 214,
§4o do Decreto no 3.048 – RPS:
RPS
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
Ademais, também há recente posicionamento deste Conselho, Acórdão no 9202-
009.510, de 29/04/2021, de ementa abaixo transcrita, que igualmente entende cabível a
incidência de contribuições sociais sobre o terço constitucional de férias gozadas:
RECURSO
ESPECIAL.
EXISTÊNCIA
PARCIAL
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL.
A parcial existência de divergência interpretativa entre os julgados implica o
conhecimento do recurso especial na matéria em que evidenciada a divergência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FERIAS
GOZADAS. INCIDENCIA.
E cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional
de férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória (STF, RE
1072485). (grifo do autor)
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721263/2013-71

Quanto às demais rubricas, horas-extras, férias proporcionais indenizadas, abono
de férias gratificação de difícil acesso, a recorrente entende que as glosas foram realizadas por
presunção da autoridade tributária quanto à inexistência de recolhimento do tributo
previdenciário, relativo ao RGPS.
Há que se destacar que a prova quanto ao recolhimento da contribuição
previdenciária é da recorrente, inclusive foi regularmente e previamente intimada para isso, fls.
34/55, portanto, nenhuma presunção houve, tão somente a verificação de inexistência do
pagamento tributário.
Sem razão a recorrente.
c) Alíquota SAT-RAT-GILRAT referente a grau médio fere princípios
constitucionais
Aduz a peça recursal que a atividade preponderante dos trabalhadores é
burocrática e entende que a mantença da alíquota em grau médio atenta contra princípios
constitucionais.
Em exame à exação infere-se que tão somente subsumiu o caso concreto à norma
jurídica, considerando o Anexo V do Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048, de
1999, com as modificações introduzidas pelo Decreto no 6.042, de 2007, fls. 102:
Refisc
Quanto aos valores de SAT/RAT de 06/2007 a 02/2011 (planilha apresentada pelo
contribuinte com o nome "DIFERENÇA SAT/RAT"), foi definido conforme
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, art.
202-A (acrescentado pelo Decreto n. 6.042, de 12/02/2007, com redação do Decreto n°
6.957, de 09.09.09) e Decreto n° 6.957 de 09.09.09, art. 2 e 4. Assim sendo, esses
montantes são devidos e não podem ser objeto de pedido de compensação.
Trata-se, tão somente do cumprimento de poder-dever da autoridade tributária,
nos termos do art. 142 do CTN, sendo o ato constitutivo do direito creditório plenamente
vinculado aos dispositivos legais e normativos em vigor.
Destaco também que o julgador administrativo não está obrigado a seguir
entendimentos jurisprudenciais aplicáveis às partes ali envolvidas.
Ademais, quanto as alegações de violação a princípios constitucionais, há que se
aplicar precedente deste Conselho, abaixo transcrito, portanto sem razão a recorrente:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)
d) Alegação de inaplicabilidade da multa isolada
Aduz que, por tratar de bem público e, portanto, indisponível, foi obrigado à
compensação objeto de glosa, ressalta que não houve dolo e, ainda, que a multa possui caráter
confiscatório, atentando também contra princípios constitucionais.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721263/2013-71

Primeiramente, tratando-se de cumprimento de dispositivo legal, descabe a análise
quanto a eventual inconstitucionalidade, conforme precedente deste Conselho já transcrito.
Em exame à exação, houve aplicação da multa prevista no art. 89, § 10o da Lei no
8.212, de 1991, fls. 103:
Verificada a improcedência dos valores compensados, foi aplicada a multa isolada por
falsidade de declaração com base no art 89, parágrafo 10° da Lei 8.212/91, conforme
demonstrado no relatório do AI 51.014.455-1 de glosa de compensação acima, que pode
ser conferido com as bases do Relatório de Lançamentos e com as copias da GFIP WEB
anexa, para controle da competência da declaração da data de envio.
O dispositivo em referência prevê a aplicação de multa isolada (150%) quando
comprovada falsidade da declaração, tratando-se de compensação indevida:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).(grifo do autor)
O relatório fiscal também informa que constatou ocorrência do crime de
sonegação de contribuição previdenciária, art. 337-A, I do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei
no 2.848, de 1940, para além disso também crime contra a ordem tributária, segundo a Lei no
8137, de 1990:
Verificada a ocorrência de sonegação de contribuição previdenciária, com o fato de
compensar valores na GFIP com créditos inexistentes, nas competências citadas acima,
o que configura, em tese, o ilícito tipificado no art. 337-A, I, do Decreto-Lei n°.
2.848/40 - Código Penal, artigo este acrescido conforme art. Io da Lei n°. 9.983, de 14
de julho de 2000, e crime contra a ordem tributária Lei 8.137/90 razão pela qual o fato
será objeto de comunicação à autoridade competente, nos termos da lei.
Resta clara a compensação indevida, porém arguir a falsidade da declaração
apresentada, tratando-se de crime cujo o tipo exige o dolo, pelos elementos descritos no relatório
fiscal e também pelas provas apresentadas, não há o liame necessário que autoriza a imposição
da multa, que exige a comprovação da falsidade da declaração.
Tratando-se de GFIPs, para as quais a autoridade tributária alega comprovada
falsidade, indago, qual é o falso, documental, ideológico? Sequer esse elemento foi posto, não há
nos autos uma prova de que referido documento foi objeto de falsificação, sendo certo que o dolo
não pode ser presumido!
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721263/2013-71

Pelas teses de defesa apresentadas, entre as quais a indagação quanto à ausência
de prescrição do direito à compensação do pagamento indevido; a natureza jurídica de verbas,
inclusive ainda em ampla discussão nos tribunais superiores; a própria indisponibilidade de
receita/bem e tudo mais que do processo consta, o que não existe dúvida é quanto à
compensação indevida, mas de modo algum, somente por esse motivo e nas circunstâncias
do caso, há efetiva comprovação de falsificação de GFIPs e, por óbvio, a multa isolada não
pode ser mantida.
Portanto, com razão a recorrente.
III.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, primeiramente indefiro o pedido de diligência, uma vez que
desnecessário já que o próprio recorrente deveria ter juntado aos autos, o que não fez, prova de
pedido de parcelamento, assim como também daqueles valores e respectivas datas de pagamento.
Voto, portanto, pela parcial procedência do recurso voluntário interposto, para
retirar do lançamento aqueles valores decorrentes de aplicação da multa isolada.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 436
DF CARF MF
Original